Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-33.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a ausência de comprovação da existência de vícios na prestação dos serviços. Afirma o recorrente que contratou um combo de serviços de internet, telefonia fixa e TV por assinatura, mas que este último não foi instalado, gerando prejuízos de ordem material e moral. Pleiteia a reforma da sentença por ter comprovado o vínculo contratual com a empresa ré.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 33736071 e 33736071). Foram apresentadas contrarrazões (ID 33736075).

3. No caso, não se mostra aplicável a inversão do ônus da prova, já que esta não é automática, mas guiada pela verossimilhança da alegação e hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, CDC).

4. O autor não juntou aos autos qualquer documento apto a demonstrar a contratação dos serviços de TV por assinatura, tal como contrato de prestação de serviços, protocolo de atendimento ou reclamações na ANATEL. Ademais, conforme ressaltado na sentença, “os valores cobrados (em torno de R$90,00 por mês) são condizentes com os serviços que a ré afirma que o autor contratou (internet banda larga e telefonia fixa)”, sem a inclusão dos serviços de TV por assinatura.

5. Ante a ausência de verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor, incumbia a este comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC. Assim, não demonstrada a contratação dos serviços de TV por assinatura, a sentença deve ser integralmente mantida.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.

7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.